Tribunal: STJ
Processo: 5000864-50.2023.8.21.0142
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3011724 - RS (2025/0290001-6)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: CONSTRUTORA E INCORPORADORA BM LTDA
ADVOGADOS
: BIANCA KURRLE DO NASCIMENTO - RS134161
ISMAIQUE HENRIQUE SOARES BITENCOURT - RS114710
CLAUDIO ORAINDI RODRIGUES NETO - RS058311
AGRAVADO
: ELMIRA PIFFERO VITORIA LOUREIRO
ADVOGADO
: ELVIR PILAR PINHEIRO - RS041121
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PROPRIEDADE E DIREITOS REAIS SOBRE COISAS
ALHEIAS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. REEXAME FÁTICO-
PROBATÓRIO.
AUSÊNCIA DE SIMILITUDE
SÚMULA 7/STJ.
FÁTICA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO CARACTERIZADO.
AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO
ESPECIAL.
I. Caso em exame
1. Agravo interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial
fundado na alínea "c" do
III, da CF/1988. O agravante
art. 105,
sustenta ofensa ao
do Código de Processo Civil e pleiteia o
art. 90
conhecimento do apelo para reforma do acórdão proferido pelo
Tribunal de origem.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão:
(i) definir se o conhecimento do recurso especial esbarra no óbice
da Súmula 7 do STJ, em razão da necessidade de reexame do
conjunto fático-probatório; e
(ii) verificar se houve demonstração adequada da divergência
jurisprudencial, conforme exigido pelos arts. 1.029, §1o, do
e 255, §1o, do RISTJ.
CPC/2015,
III. Razões de decidir
3. O conhecimento do agravo depende da verificação dos
requisitos extrínsecos (tempestividade e regularidade formal) e
intrínsecos (impugnação específica e fundamentação adequada),
os quais estão presentes.
4. O relator, nos termos do
IV, do CPC e
art. 932,
art. 253,
parágrafo único, II, “a”, do RISTJ, tem competência para conhecer
do agravo e, desde logo, não conhecer do recurso especial
inadmissível ou que não impugna todos os fundamentos da
decisão agravada.
Documento eletrônico VDA52439835 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 18/11/2025 14:38:45
Publicação no DJEN/CNJ de 24/11/2025. Código de Controle do Documento: f83a2a50-2d13-4dc6-a1d6-ce4ea88e79de

5. O exame da controvérsia, tal como delineado pelo Tribunal de
origem, demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos
autos, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ (“A pretensão de
simples reexame de prova não enseja recurso especial”).
6. A revaloração jurídica de fatos incontroversos é possível, mas
incumbe ao recorrente demonstrar de modo claro que sua
pretensão não exige nova valoração probatória — ônus não
atendido no caso.
7. O dissídio jurisprudencial, para ser conhecido, requer a
demonstração da similitude fática entre os acórdãos confrontados,
mediante transcrição dos trechos pertinentes e cotejo analítico, o
que não foi realizado pelo recorrente, inviabilizando o
conhecimento do recurso pela alínea “c” do
III, da CF
art. 105,
/1988.
IV. Dispositivo
8. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
11/11/2025
17/11/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
18 de novembro de 2025

Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA52439835 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 18/11/2025 14:38:45
Publicação no DJEN/CNJ de 24/11/2025. Código de Controle do Documento: f83a2a50-2d13-4dc6-a1d6-ce4ea88e79de

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3011724 - RS (2025/0290001-6)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: CONSTRUTORA E INCORPORADORA BM LTDA
ADVOGADOS
: BIANCA KURRLE DO NASCIMENTO - RS134161
ISMAIQUE HENRIQUE SOARES BITENCOURT - RS114710
CLAUDIO ORAINDI RODRIGUES NETO - RS058311
AGRAVADO
: ELMIRA PIFFERO VITORIA LOUREIRO
ADVOGADO
: ELVIR PILAR PINHEIRO - RS041121
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PROPRIEDADE E DIREITOS REAIS SOBRE COISAS
ALHEIAS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. REEXAME FÁTICO-
PROBATÓRIO.
AUSÊNCIA DE SIMILITUDE
SÚMULA 7/STJ.
FÁTICA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO CARACTERIZADO.
AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO
ESPECIAL.
I. Caso em exame
1. Agravo interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial
fundado na alínea "c" do
III, da CF/1988. O agravante
art. 105,
sustenta ofensa ao
do Código de Processo Civil e pleiteia o
art. 90
conhecimento do apelo para reforma do acórdão proferido pelo
Tribunal de origem.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão:
(i) definir se o conhecimento do recurso especial esbarra no óbice
da Súmula 7 do STJ, em razão da necessidade de reexame do
conjunto fático-probatório; e
(ii) verificar se houve demonstração adequada da divergência
jurisprudencial, conforme exigido pelos arts. 1.029, §1o, do
e 255, §1o, do RISTJ.
CPC/2015,
III. Razões de decidir
3. O conhecimento do agravo depende da verificação dos
requisitos extrínsecos (tempestividade e regularidade formal) e
intrínsecos (impugnação específica e fundamentação adequada),
os quais estão presentes.
4. O relator, nos termos do
IV, do CPC e
art. 932,
art. 253,
parágrafo único, II, “a”, do RISTJ, tem competência para conhecer
do agravo e, desde logo, não conhecer do recurso especial
inadmissível ou que não impugna todos os fundamentos da
decisão agravada.
Documento eletrônico VDA52193370 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 10/11/2025 12:05:52
Código de Controle do Documento: e59ebe8c-2f5c-4494-ad87-f732cf263dbc

5. O exame da controvérsia, tal como delineado pelo Tribunal de
origem, demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos
autos, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ (“A pretensão de
simples reexame de prova não enseja recurso especial”).
6. A revaloração jurídica de fatos incontroversos é possível, mas
incumbe ao recorrente demonstrar de modo claro que sua
pretensão não exige nova valoração probatória — ônus não
atendido no caso.
7. O dissídio jurisprudencial, para ser conhecido, requer a
demonstração da similitude fática entre os acórdãos confrontados,
mediante transcrição dos trechos pertinentes e cotejo analítico, o
que não foi realizado pelo recorrente, inviabilizando o
conhecimento do recurso pela alínea “c” do
III, da CF
art. 105,
/1988.
IV. Dispositivo
8. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial, este interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça
do Estado do Rio Grande do Sul assim ementado (e-STJ, fl. 71):
APELAÇÃO CÍVEL. PROPRIEDADE E DIREITOS REAIS SOBRE
COISAS ALHEIAS. AÇÃO DECLARATÓRIA. RECONHECIMENTO
JUDICIAL DO PEDIDO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA
CAUSALIDADE.
DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. - Possível a
ART. 90
condenação aos ônus sucumbenciais em caso de reconhecimento
judicial do pedido, visto que não deve ser afastado o dever de
observância ao princípio da causalidade, o qual se relaciona com aquele
que deu causa à propositura da demanda, sendo ele quem deve
responder pelas despesas daí decorrentes. - Assim, descabe a alegação
de que a parte autora não comprovou ter realizado pedido administrativo
prévio ao ajuizamento da ação, visto que a tentativa de solução do
conflito na via administrativa é uma mera faculdade da parte e não uma
obrigação, sob pena de ofensa às garantias constitucionais de direito de
ação e de acesso ao Poder Judiciário, previstas no
o, inciso XXXV,
art. 5
da Constituição Federal. - Além disso, o
do CPC estabelece
art. 90
expressamente que " proferida sentença com fundamento em
desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas
e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou
reconheceu". RECURSO DESPROVIDO.
Não foram opostos embargos de declaração. O recurso especial foi
interposto às fls. 73-81 (e-STJ), sem contrarrazões pelo recorrido e inadmitido às
fls. 93-95 (e-STJ).
Segundo a parte agravante: (i) o recurso preenche todos os requisitos
legais e aponta violação a dispositivos de lei federal; (ii) a decisão agravada não
Documento eletrônico VDA52193370 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 10/11/2025 12:05:52
Código de Controle do Documento: e59ebe8c-2f5c-4494-ad87-f732cf263dbc

considerou adequadamente o conteúdo do acórdão recorrido e aplicou de forma
equivocada a Súmula 7 do STJ; (iii) o debate é eminentemente jurídico, envolvendo a
aplicação do artigo 90 do CPC/2015, sem necessidade de reexame de provas.
Intimada nos termos do
§ 3o, do Código de Processo Civil, a
art. 1.042,
parte agravada não apresentou manifestação.
Sem retratação, os autos subiram a esta Corte.
É o relatório.
VOTO
De pronto, verifica-se a existência dos requisitos extrínsecos de
admissibilidade relativos à tempestividade e à regularidade formal do agravo
interposto.
Quanto aos requisitos intrínsecos, houve, de forma clara e precisa, a
motivação ou as razões de fato e de direito de seu inconformismo, impugnando os
fundamentos da decisão recorrida, de forma a amparar a pretensão recursal deduzida,
requisito essencial à delimitação da matéria impugnada e consequente
predeterminação da extensão e profundidade do efeito devolutivo do recurso
interposto, bem como à possibilidade do exercício efetivo do contraditório.
No entanto, nos termos do
IV, do CPC, combinado com o
art. 932,
parágrafo único, II, a, do Regimento Interno desta Corte, incumbe ao relator
art. 253,
conhecer do agravo para não conhecer do recurso especial que for inadmissível,
prejudicado ou daquele que não tenha impugnado especificamente todos os
fundamentos da decisão recorrida.
Para conhecer da controvérsia apresentada neste recurso, tal qual
concluiu a Corte de origem, mostra-se necessário o revolvimento do acervo fático-
probatório dos autos, procedimento incompatível com o entendimento firmado pela
Súmula 7 deste Superior Tribunal de Justiça, que estabelece que: "A pretensão de
simples reexame de prova não enseja recurso especial."
De fato, presente a função uniformizadora do Recurso Especial, não se
pode cogitar de seu emprego para a realização de rejulgamento do contexto fático-
probatório, em atitude típica de revisão promovida por nova instância.
Diante disso, é reiterada a jurisprudência desta Corte que assenta que "o
reexame de fatos e provas (é) vedado em recurso especial pela Súmula 7 do STJ"
(AgInt no
relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma,
REsp n. 2.151.760/SC,
julgado em
DJEN de
)
9/12/2024,
12/12/2024.
Documento eletrônico VDA52193370 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 10/11/2025 12:05:52
Código de Controle do Documento: e59ebe8c-2f5c-4494-ad87-f732cf263dbc

No mesmo sentido:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE
JULGADA EM CONJUNTO COM AÇÃO DE EXCLUSÃO DE
SOCIEDADE. APURAÇÃO DE HAVERES. PONTOS DO LAUDO
PERICIAL.
DESCONTOS
NÃO
APLICADOS.
REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA N. 7 DO STJ. JUROS
DE MORA. CONTADOS DA CITAÇÃO. SÚMULA N. 83 DO STJ.
FUNDAMENTO DA DECISÃO. NÃO IMPUGNADO DEVIDAMENTE.
SÚMULA N. 283 DO STJ. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.
IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Modificar as conclusões do acórdão recorrido quanto à adequação dos
critérios a serem considerados pela perícia, considerando deduções das
quais o perito entendeu que não restaram comprovadas, exigiria o
reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado a esta
Corte pela Súmula n. 7 do STJ.
2. Juros legais devidos a partir da citação, quando foi constituída em
mora a sociedade e demais sócios, conforme correta determinação do
Tribunal de origem, sem recurso no ponto. O período legal de tolerância
estabelecido no § 2o do
do Código Civil - prazo para
art. 1.031
pagamento em noventa dias após a liquidação dos haveres - tem por
escopo conferir tempo à sociedade para levantar os recursos
necessários ao pagamento da quota do retirante, somente devendo
prevalecer caso a apuração e o pagamento dos haveres siga seu curso
normal, sem necessidade de litígio judicial. Fundamento não impugnado
devidamente, Súmula n. 283 do STF.
3. A conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência desta Corte
Superior enseja a aplicação do óbice conhecimento estampado na
Súmula n. 83 do STJ.
4. Encontrando-se o aresto de origem em sintonia com a jurisprudência
consolidada nesta Corte, a Súmula n. 83 do STJ serve de óbice ao
processamento do recurso especial especial, tanto pela alínea a como
pela alínea c, que viabilizariam o reclamo pelo dissídio jurisprudencial
5. Em relação à alegada sucumbência reciproca, observa-se que a
jurisprudência deste Superior Tribunal é no sentido de que é inviável a
apreciação, em sede de recurso especial, do quantitativo em que autor e
réu saíram vencedores ou vencidos na demanda, bem como da
existência de sucumbência mínima ou recíproca, a teor do disposto na
Súmula 7 do STJ (AgInt no AR Esp 1.907.253/MG, Rel. Ministro Raul
Araújo, Quarta Turma, julgado em
DJe
.
21/2/2022,
9/3/2022)
6. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro,
AREsp n. 2.763.746/RS,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
25/8/2025,
28/8/2025.

Documento eletrônico VDA52193370 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 10/11/2025 12:05:52
Código de Controle do Documento: e59ebe8c-2f5c-4494-ad87-f732cf263dbc

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. ANÁLISE DE SUPOSTA
VIOLAÇÃO A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE.
COMPETÊNCIA
DO
SUPREMO
TRIBUNAL
FEDERAL.
NÃO
CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO.
SÚMULA 284 DO STF. ACÓRDÃO DE ORIGEM EM CONSONÂNCIA
COM O ENTENDIMENTO DO STJ. SÚMULA 83 DO STJ. AUSÊNCIA
DE INTERESSE RECURSAL. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
EM
AÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
SÚMULA 111 DO STJ. VERBETE QUE CONTINUA APLICÁVEL APÓS
A VIGÊNCIA DO
HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA.
CPC/2015.
REVISÃO DO PERCENTUAL APLICADO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA
7 DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
[...]
4. Inexiste interesse em recorrer quando a pretensão recursal já está
amparada pelo acórdão recorrido em relação à fixação do termo inicial
na data do requerimento administrativo, em 12/11/1998.
5. De acordo com o entendimento firmado no REsp n. 1.880.529/SP,
"Continua eficaz e aplicável o conteúdo da
(modificado
Súmula 111/STJ
em 2006), mesmo após a vigência do
no que tange à fixação
CPC/2015,
de honorários advocatícios" (
relator Ministro
REsp n. 1.880.529/SP,
Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em
DJe de
).
8/3/2023,
27/3/2023.
6."É assente no STJ que a modificação do valor da verba honorária
fixado pelas instâncias de origem esbarra no óbice da
('A
Súmula 7/STJ
pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial"),
o qual somente é relativizado em situações excepcionais, que se
configuram quando os honorários são estabelecidos em montantes
irrisórios ou exorbitantes, que não é o caso dos autos' (AgInt no
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda
AREsp n. 2.430.361/SP,
Turma, julgado em
DJe de
.
29/4/2024,
3/5/2024)
7. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Gurgel de Faria,
AREsp n. 2.590.734/SP,
Primeira Turma, julgado em
DJEN de
)
12/8/2025,
21/8/2025.
Não se quer dizer, contudo, que o debate do quadro fático não possa ser
revisado nesta instância especial. Ao revés, é também pacífico o entendimento de que:
"a revaloração jurídica de fatos e provas incontroversos delineados no acórdão
impugnado afasta a aplicação da Súmula 7 do STJ na espécie" (AgInt no
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
AREsp n. 1.742.678/MT,
DJe de
)
8/6/2021,
11/6/2021.
Cuida-se, contudo, de ônus imputado à parte recorrente, que não pode se
limitar a afirmar que sua pretensão demanda apenas o reenquadramento fático à
moldura legal pretendida, devendo, isto sim, evidenciar, objetivamente, que a análise
fática estabilizada melhor se enquadra em outra forma jurídica.

Documento eletrônico VDA52193370 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 10/11/2025 12:05:52
Código de Controle do Documento: e59ebe8c-2f5c-4494-ad87-f732cf263dbc

No que tange ao alegado dissídio jurisprudencial é cediço que a
"divergência jurisprudencial com fundamento na alínea "c" do permissivo constitucional
requisita comprovação e demonstração da similitude dos casos sob confronto.
Essas, em qualquer caso, se verificam com a transcrição dos trechos dos
acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que
identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não se oferecendo como bastante
a simples transcrição de ementas, sem realizar o necessário cotejo analítico a
evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de
interpretações (arts. 1.029, § 1o, do
e 255, § 1o, do RISTJ)" (
CPC/2015
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma,
REsp n. 1.888.242/PR,
julgado em
DJe de
.
29/3/2022,
31/3/2022)
Com efeito, a interposição do recurso especial por tal alínea exige do
recorrente - além da comprovação da alegada divergência jurisprudencial, por meio da
juntada dos precedentes favoráveis à tese defendida, com a devida certidão ou cópia
dos paradigmas, autenticada ou de repositório oficial -, a comparação analítica dos
acórdãos confrontados, nos termos dos artigos 1029, §§1o e 2o, do Código de
Processo Civil, e 255, §1o, do Regimento Interno do STJ.
Isso porque, para a configuração da divergência, os acórdãos
confrontados devem apresentar similitude de base fática capaz de ensejar decisões
conflitantes. No caso dos autos, o recorrente não logrou demonstrar a similitude dos
casos confrontados, o que impede o conhecimento do recurso pelo dissídio.
Ademais, é certo que: "A jurisprudência desta Corte firmou o
entendimento de que não é possível o conhecimento do apelo nobre interposto pela
divergência, na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação
da lei. Isso porque a Súmula n. 7 do STJ também se aplica aos recursos especiais
interpostos pela alínea c do permissivo constitucional." (AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
AREsp n. 2.662.008/BA,
DJEN de
)
24/2/2025,
28/2/2025.
Ante o exposto,
do agravo para
do recurso
conheço
não conhecer
especial em razão dos óbices sumulares acima descritos.
Caso exista nos autos prévia fixação de honorários advocatícios pelas
instâncias de origem, determino sua majoração em desfavor da parte agravante, no
importe de 15% sobre o valor já arbitrado, nos termos do
§ 11, do Código de
art. 85,
Processo Civil, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos nos §§ 2o e
3o do referido dispositivo legal, bem como eventual concessão da gratuidade da justiça.
É o voto.
Documento eletrônico VDA52193370 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 10/11/2025 12:05:52
Código de Controle do Documento: e59ebe8c-2f5c-4494-ad87-f732cf263dbc

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 3.011.724 / RS
Número Registro: 2025/0290001-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50008645020238210142
Sessão Virtual de
a
11/11/2025
17/11/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CONSTRUTORA E INCORPORADORA BM LTDA
ADVOGADOS : CLAUDIO ORAINDI RODRIGUES NETO - RS058311
ISMAIQUE HENRIQUE SOARES BITENCOURT - RS114710
BIANCA KURRLE DO NASCIMENTO - RS134161
AGRAVADO
: ELMIRA PIFFERO VITORIA LOUREIRO
ADVOGADO
: ELVIR PILAR PINHEIRO - RS041121
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - HIPOTECA
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 11/11/2025
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
17/11/2025,
Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA52420143 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/11/2025 00:59:04
Código de Controle do Documento: 7fe2a758-1d86-485a-be61-5bd18e25b250

Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 17 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52420143 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/11/2025 00:59:04
Código de Controle do Documento: 7fe2a758-1d86-485a-be61-5bd18e25b250